Tribunal: TJES
Processo: 0015520-39.2012.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015520-39.2012.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DISA DESTILARIA ITAUNAS SA - FALIDA e outros (3)

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE CORRESPONSÁVEIS DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8º, DO CPC. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Execução Fiscal que, após homologar pedido de desistência do ente público exequente em relação a corresponsáveis pessoas físicas, formulado após a oposição de Exceção de Pré-Executividade, extinguiu o feito sem resolução do mérito apenas quanto a eles e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O Estado sustenta a impossibilidade de mensuração do proveito econômico obtido pelos excluídos, uma vez que o crédito tributário permaneceu íntegro em face da devedora principal, requerendo a fixação da verba por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de acolhimento de exceção de pré-executividade, ou desistência superveniente, que resulta apenas na exclusão de corresponsáveis do polo passivo da execução fiscal, sem extinção do crédito tributário e com prosseguimento do feito em face da devedora principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acolhimento da exceção de pré-executividade, ainda que apenas para excluir corresponsáveis do polo passivo, impõe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

4. O art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC estabelece como regra a fixação dos honorários sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, admitindo-se, subsidiariamente, o valor da causa.

5. O art. 85, § 8º, do CPC autoriza a fixação por apreciação equitativa quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.

6. A exclusão de corresponsáveis do polo passivo, sem desconstituição do crédito tributário e com regular prosseguimento da execução fiscal, não permite mensurar de forma direta e objetiva o proveito econômico obtido, pois a dívida subsiste integralmente em face da devedora principal.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, quando a exceção de pré-executividade visa apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação do crédito executado, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

8. A aplicação da equidade deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, vedando-se a fixação de valor irrisório ou aviltante, bem como evitando onerosidade excessiva ao erário.

9. O elevado grau de zelo profissional, a robustez da exceção apresentada, o longo tempo de tramitação do feito e a relevância da causa justificam a fixação da verba honorária em valor certo compatível com a complexidade e duração da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Quando a exceção de pré-executividade é acolhida apenas para excluir corresponsável do polo passivo da execução fiscal, sem desconstituição do crédito tributário, o proveito econômico é inestimável.

2. Nessa hipótese, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

3. A fixação equitativa deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, vedando-se valores irrisórios ou onerosidade excessiva à Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º; Lei nº 6.830/1980, art. 6º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.823.641/SC, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 17.04.2023, DJe 20.04.2023; STJ, REsp 2.065.651, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 27.04.2023; STJ, REsp 2.065.647, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Turma, DJe 02.05.2023; STJ, AgInt no REsp 2.025.080/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17.11.2022; STJ, AgInt no REsp 2.070.552/TO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 11.09.2023, DJe 13.09.2023; STJ, EREsp 1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 24.04.2024, DJe 06.06.2024; STJ, AgInt no REsp 2.065.648/TO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 30.10.2023, DJe 06.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Conceição da Barra/ES, que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada originariamente em face de
Disa Destilaria Itaúnas S/A
(sucedida por Massa Falida de Infinity Bio-Energy Brasil Participações S.A.) e seus sócios, após acolher Embargos de Declaração, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (R$ 145.565,78 em 2012).

A referida condenação decorreu da homologação do pedido de desistência formulado pelo próprio Estado exequente em relação aos executados
Frederico Martins Filho, Francisco Carlos Donato Junior e Espólio de Jorge Duffles Andrade Donati
, após a oposição de Exceção de Pré-Executividade por estes últimos, extinguindo o feito sem resolução do mérito apenas em relação às pessoas físicas.

Em suas razões recursais, o Estado do Espírito Santo alega, em síntese, que a exclusão dos sócios não acarretou a anulação da Certidão de Dívida Ativa (CDA), subsistindo o crédito tributário integralmente em face da devedora principal. Diante disso, argumenta que o proveito econômico obtido pelos sócios excluídos é inestimável, pugnando pela aplicação da técnica do distinguishing em relação ao Tema 1.076 do STJ, a fim de que os honorários sucumbenciais sejam arbitrados por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8º, do CPC.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença, sob o argumento de que o proveito econômico seria mensurável (correspondente ao valor da dívida da qual foram liberados) e que a fixação em percentual sobre o valor da causa atende ao Tema 1.076/STJ.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se em verificar o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência na hipótese de acolhimento de exceção de pré-executividade (ou desistência posterior a esta) que resulta apenas na exclusão de corresponsáveis do polo passivo, sem a extinção do crédito tributário e com o regular prosseguimento da execução fiscal contra a devedora principal.

De início, cumpre assentar que é inquestionável o direito dos patronos dos excipientes à percepção de honorários advocatícios, por força do Princípio da Causalidade. O debate, todavia, repousa exclusivamente na base de cálculo de tal verba.

É cediço que o CPC/15 estabelece uma gradação como parâmetro para fixação dos honorários advocatícios (art. 85, § 2º e § 3º), priorizando o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa. Por outro lado, o §8º do mesmo diploma dispõe que
“nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
”.

No caso em tela, verifica-se que ocorreu a mera exclusão dos sócios do polo passivo da execução fiscal, subsistindo, em relação à empresa executada, o crédito tributário em sua integralidade, o que significa a continuidade normal da Execução Fiscal.

Em tais situações, não se vislumbra a possibilidade de quantificar de forma direta e objetiva o benefício patrimonial obtido pelos sócios excluídos, uma vez que a dívida em si não foi desconstituída. A exclusão processual afasta o risco de constrição de seus bens pessoais, contudo, esse fato não se confunde com a extinção do débito cobrado pelo Fisco.

Nesse ponto, a jurisprudência do C. STJ vem pautando, com amparo em diversos precedentes e com respaldo neste Tribunal de Justiça, que
“quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional”
(AgInt no REsp n. 1.823.641/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

No mesmo sentido: REsp n. 2.065.651, Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 27/04/2023; REsp n. 2.065.647, Ministra Assusete Magalhães, Primeira Turma, DJe de 02/05/2023; AgInt no REsp n. 2.025.080/SP, Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 17/11/2022.

A título de ilustração:

[...] 2. Consoante entendimento pacífico da Primeira Turma do STJ, a fixação da verba honorária em casos de acolhimento da exceção de pré-executividade que visa a exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal deve se dar por equidade, visto que é inestimável o proveito econômico obtido em casos que tais. Precedentes.
[...]

(STJ, AgInt no REsp n. 2.070.552/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.) (destaquei)

[...]
Reputa-se correta a premissa adotada pela Primeira Turma do STJ de que, em regra, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
[...]

(STJ, EREsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 6/6/2024.)

[...]
Por força do princípio da especialidade e em atenção ao art. 6º, § 4º, da Lei n. 6.830/1980, quando a exceção de pré-executividade é acolhida para reconhecer a ilegitimidade passiva do corresponsável indicado pela Fazenda, mas o crédito tributário continua plenamente exigível, com a continuidade do processo executivo fiscal, a verba honorária de sucumbência deve ser arbitrada, por apreciação equitativa, conforme autorização do § 8º do art. 85 do CPC/2015.
[...] (STJ, AgInt no REsp n. 2.065.648/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023.)

Destarte, a aplicação da regra geral (art. 85, §§ 2º e 3º) deve ser afastada no caso vertente, impondo-se a reforma da r. sentença para que a verba honorária seja arbitrada mediante apreciação equitativa, à luz do art. 85, § 8º, do CPC, com observância aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

No caso concreto, merece destaque o grau de zelo dos profissionais, que apresentaram uma Exceção de Pré-Executividade robusta. Além disso, é imperioso considerar o longo tempo de tramitação do feito e a importância da causa. A demanda foi ajuizada em 2012 com valor originário expressivo (R$ 145.565,78). Os patronos atuaram na defesa dos excipientes desde a oposição do incidente em 2013 até a homologação da exclusão e discussão destes honorários, que se estende até o presente ano de 2026. Ao mesmo tempo, os apelados foram excluídos da execução por desistência do exequente em relação a eles.

Assim, sopesando a importância da lide, a responsabilidade assumida pelos causídicos para afastar a iminente constrição patrimonial dos sócios, o longo tempo exigido para o serviço (mais de doze anos de acompanhamento processual) e o trabalho realizado, entendo que a fixação dos honorários de sucumbência no montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais) revela-se justa, razoável e adequada. Tal valor remunera condignamente a advocacia, ao mesmo tempo em que afasta a incidência de percentuais engessados que configurariam onerosidade desproporcional à Fazenda Pública em incidente que não extinguiu o crédito tributário principal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a r. sentença objurgada no tocante à base de cálculo, determinando que os honorários advocatícios sucumbenciais devidos aos patronos dos executados excluídos sejam fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/15, arbitrando-os, contudo, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), dadas as peculiaridades de tempo e complexidade da causa, com correção desde o arbitramento, pelo IPCA, e juros de mora desde o trânsito em julgado, a partir de quando incide apenas a SELIC, englobando juros e correção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar